Tribunal: TJES
Processo: 5003935-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003935-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOM VEICULOS EIRELI
RECORRIDO: JORGE BARBOSA FILHO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003935-57.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BOOM VEICULOS EIRELI

RECORRIDO: JORGE BARBOSA FILHO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEÍCULO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. O Autor alega que em 03/09/2020, na sede da requerida – no Estado de Santa Catarina, o autor efetuou a compra do veículo MITSUBISHI PAJERO FULL HPE 3.2, 2013/2013, PLACA KRK-4747, CHASSI JMYLYV98WDJA01463, RENAVAM 564953121, no valor total de R$ 112.900,00 (cento e doze mil e novecentos reais).

Ocorre que durante a viagem de volta ao Estado detectou diversos problemas no veículo que foram omitidos no ato da compra Alega que procurou a Ré para tentar resolver o problema de forma administrativa, mas se quedou inerte, e que arcou com o conserto dos seguintes valores e problemas: (1) R$ 21.593,62 (vinte e um mil e quinhentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos) – conserto dos faróis que foram violados antes da entrega do veículo; (2) R$ 14.352,27 (quatorze mil e trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) – referente ao teto solar que apresenta diversas avarias; (3) R$ 4.390,00 (quatro mil e trezentos e noventa reais) – reembolso do valor gasto com reparo dos freios; totalizando R$ 40.355,89 (quarenta mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Em contestação, a empresa ré alega, de forma preliminar, a inexistência de relação de consumo, a incompetência territorial e a incompetência em razão da complexidade da causa. No mérito, aduz má-fé da parte requerida, inexistência de reparação por danos materiais e morais e impugnou os documentos juntados.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2449371) dispôs que:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e
julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência

condeno

o Requerido BOOM VEICULOS EIRELI ao pagamento de indenização por danos materiais à parte Autora, consubstanciada na restituição do no valor de R$ 10.046,59 (dez mil e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), com correção monetária desde 03/11/2021 e juros a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data.

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais para reembolso de valor com faróis e manutenção dos freios, bem como o pedido de envio de oficio ao Ministério Público e a Receita Federal.

Deixo de condenar a parte vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

A requerida ofertou Recurso Inominado (ID 2449374). Sustentou, preliminarmente, o irregular julgamento antecipado da lide, ofensa do contraditório e ampla defesa e o cerceamento de defesa. No mérito, alegou inexistência de danos morais e materiais a serem pagos.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 2449380) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que os requisitos para concessão de efeito suspensivo não foram preenchidos.

Preliminarmente, afasto as teses de irregularidade no julgamento antecipado da lide, de ofensa do contraditório e ampla defesa, bem como a de cerceamento de defesa. Entendo que o direito à ampla defesa não é irrestrito, subsumindo-se, no que tange à produção de prova, dentre outros aspectos, a critérios de necessidade e de pertinência. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau entendeu que já existiam elementos nos autos que autorizassem a resolução da lide.

Ainda, não vislumbro necessidade de realização de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e a recorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante dos defeitos apresentados pelo veículo, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do produto deveria fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus a recorrida, consumidora, que buscasse a reparação de seu bem adquirido. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, entretanto, assim não o fez.

Vislumbro que a recorrente, não trouxe documentos aptos a comprovar a manutenção preventiva do veículo adquirido. Desta forma, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Cabia a Requerida comprovar que procedeu com a devida revisão do veículo automotor, e que estava em perfeitas condições ao ser entregue ao consumidor, o que não se desincumbiu.

Embora o veículo seja usado, antigo e com grande quilometragem rodada a empresa Ré é obrigada a fornecer o veículo em condições de uso normal, ou seja, estar apto para os fins a que se destina. Portanto, freios e faróis por serem itens obrigatórios e de segurança devem estar em perfeito funcionamento. Em relação ao teto solar, não podem ocorrer vazamentos em caso de chuva, visto que inviabiliza o próprio uso do veículo automotor.”

De modo diverso, o autor logrou êxito em comprovar (ID 2249207, 2249208, 2249209) que, em pouquíssimo tempo de uso, após a compra do veículo, este já começou a apresentar defeitos diante dos vícios ocultos que o bem apresentava.

O vício oculto em veículo usado trata-se de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou danos materiais a serem pagos pela recorrente para restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados.

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO ADQUIRIDO RECUPERADO DE SINISTRO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Tratando-se de vício oculto, nos termos do art. 26, §3º, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O veículo foi adquirido em 20/12/2011 (nota fiscal de fls. 24) e a ação foi ajuizada no dia 02/02/2012. Ainda que se admita que tivesse o apelado conhecimento do vício do produto no dia da sua aquisição, a ação foi ajuizada em menos de 90 (noventa) dias, não havendo que se falar em decadência do direito. 2 - Nos termos ao art. 18 do Código de Defesa de Consumidor a responsabilidade por vícios de qualidade do produto será aferida de forma objetiva, ou seja, não se indaga se o vício decorre de conduta culposa ou dolosa do fornecedor.
3 - Verificada a existência do nexo causal ligando o dano à conduta do fornecedor do produto para que reste caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.
4 - Nos termos do
art. 23 do CDC
A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.
5 - O veículo negociado entre as partes apresentava vício oculto grave (veículo salvado), que foi omitido do autor/apelado pelo apelante, impossibilitando este de tomar a decisão adequada quanto a sua aquisição, situação que evidencia o direito a rescisão contratual, nos termos do art. 18
supra
citado e o retorno das partes ao
status quo ante
e a devida indenização pelos prejuízos materiais e morais suportados
. 6 - No caso, evidente a aflição, a frustração e a angústia do apelado ao se ver sem garantia do veículo semi novo adquirido ao ter ciência de que se tratava de automóvel salvado, que sofrera perda total, o que sem qualquer dúvida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 7 - Recurso conhecido e improvido.
(TJES; Apl 0002162-05.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/02/2019; DJES 20/02/2019). Grifei.

Resta caracterizada a falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva da recorrente, ensejando os danos morais fixados na Sentença em valor que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico. Decerto que os transtornos experimentados pelo recorrido se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero dissabor.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor arbitrado na r. sentença (R$3.000,00), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.